Tribunal: STF
Processo: ARE 1360312
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FATO SUPERVENIENTE RELEVANTE: JULGAMENTO DE ADI LOCAL, NO SENTIDO DA NÃO APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.790, DE 2006, A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO AGRAVO REGIMENTAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM, PARA RENOVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. 



    1. Avalio ser o caso de reconsideração da anterior decisão proferida, considerando a verificação de fato novo e a superveniente perda de objeto deste recurso.



    2. Rememoro tratar-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC e art. 313, inc. II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Para melhor situar a espécie, destaco trechos da decisão anterior, pela qual havia sido negado seguimento ao recurso (e-doc. 91):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL: FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSIÇÃO DE NORMA MUNICIPAL ADSTRITA À ORDENAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    (...)



    2. Em ação de obrigação de fazer, o Município de Itapevi/SP, pugna que a Eletropaulo S/A apresente, em prazo razoável, laudos técnicos pertinentes a cada um dos postes instalados na municipalidade, consoante determinado pelo art. 10, § 4°, da Lei municipal nº 1.790, de 17 de abril de 2006, sob pena de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação. A sentença julgou procedente a ação, para obrigar a parte ré a apresentar os laudos técnicos pertinentes a cada um dos postes instalados no Município de Itapevi/SP, no prazo de 90 dias, com aplicação de multa por descumprimento eventualmente arbitrada por ocasião do cumprimento de sentença, se necessário, e condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.



    3. Já o decisum prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e objeto deste recurso extraordinário, assim definiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL - MULTA ADMINISTRATIVA. Município de Itapevi - Instalação de equipamentos em via pública sem observância de lei municipal - Competência conferida constitucionalmente para promover e fiscalizar a adequada ocupação de logradouros públicos nos limites de seu território - Inteligência do art. 30, I e VII, da Constituição Federal. Legítima imposição de multa Sentença mantida Recurso desprovido.



    (...)



    Infere-se do dispositivo legal acima delineado que o Município de Itapevi, ao editar referida lei, desempenhou devidamente a competência constitucionalmente conferida aos Municípios pela Constituição Federal em seu art. 30, incisos I e VIII para regular a ocupação de vias e logradouros públicos no âmbito de seu território, sem que desse ato decorresse a imposição de ônus indevido para as empresas concessionárias de serviços públicos.



    De fato a Lei nº 1.790/06 não instituiu qualquer tipo de cobrança pela ocupação do solo em si, mas tão somente previu uma forma de regulá-la, a fim de garantir a segurança dos munícipes.



    A instalação de postes, linhas e outros equipamentos necessários à distribuição de energia não deve prescindir da ação fiscalizadora e do exercício do poder de polícia por parte do Município. A apelante, na condição de prestadora de serviços e em atenção ao comando da lei, deveria ter encaminhando ao Departamento de Obras, na forma estabelecida, laudo técnico que atestasse as condições de segurança das instalações.



    Uma vez que não o fez, mostra-se legítima a pretensão do Município de Itapevi ao impor-lhe as sanções cabíveis, mediante lavratura de auto de infração.



    E, ainda, não há que se falar em afronta à competência exclusiva da União, nos termos dos arts. 21, XII, “b” e 22, IV, da Constituição Federal, posto que o Município pode e deve fiscalizar, em prol do bem comum dos cidadãos, os equipamentos situados nas vias públicas de seu território.



    Ademais, é fato que o Município se vale de laudo técnico fornecido pela prestadora do serviço para atestar suas condições de segurança a ser referendado ou não através da fiscalização da autoridade administrativa, ou seja, não há qualquer ilegalidade na imposição dessa obrigação à concessionária do serviço público, pois está intrínseca ao cumprimento das normas municipais de ocupação do solo.



    4. Os embargos de declaração opostos contra o citado acórdão foram rejeitados pelo Tribunal a quo.



    5. O recurso extraordinário foi apresentado com fundamento no art. 102, inc. III, alínea "a", da CRFB e nos arts. 1.029 e subsequentes do Código de Processo Civil ("CPC/2015"), em razão da alegada violação aos arts. 2º, 21, inciso XII, alínea "b", 22, inciso IV, 30, inciso I, 37, inciso XXI, 174 e 175 da Constituição da República, destacando-se, em especial, as seguintes argumentações: que a repercussão geral está presente em razão da relevância jurídica e, por via de consequência, econômica, considerando a competência outorgada à União, pela Constituição, para explorar e legislar acerca dos serviços relacionados à prestação de energia elétrica, de modo que, ao editar a Lei municipal nº 1.790, de 2006, a recorrida teria agido, portanto, ao arrepio do ordenamento vigente, especialmente diante do modelo de atribuições de competências sobre o setor elétrico instaurado pela Lei nº 9.427, de 1996, caracterizando-se a inconstitucionalidade desta, arrematando-se que o julgamento da ADI nº 4.925/SP caracterizaria caso análogo; que o requisito do prequestionamento da matéria constitucional foi atendido, sendo explícita, nos autos, a alegação de violação aos arts. 21, XII, “b”, 22, IV, e 30, I, da CRFB, incluindo-se terem sido objeto de embargos de declaração; que não haveria violação ao enunciado nº 279 da Súmula do STF, por não se exigir reexame de provas e tampouco discussão de matéria fática, estando-se diante de matéria exclusivamente de direito; que o objeto da ação, a obrigação de fazer imposta pela municipalidade à empresa, nos termos de legislação municipal, deve ser resolvido pelo entendimento de que os entes municipais não deteriam competência para legislar sobre energia elétrica, apenas para legislar sobre matéria local; que haveria usurpação de competências de órgãos da Administração Pública, no caso a ANEEL; que a atuação do Poder Judiciário na espécie, como havida até o momento, caracterizaria violação à repartição dos Poderes; que a situação sob exame é causadora de desequilíbrio econômico do contrato de concessão; e que haveria necessidade de declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum dos arts. 10, § 4º, e 17, "d", da Lei municipal nº 1.790, de 2006.



    6. A municipalidade apresentou contrarrazões, alegando, em especial: que não haveria repercussão geral, diante da ausência de demonstração de relevância jurídica, econômica, política ou social, não sendo ultrapassados os limites do mero interesse intersubjetivo da causa; que o fato de a legislação municipal multicitada procurar garantir “que os postes e os equipamentos elétricos instalados no município não representem risco aos transeuntes” não caracterizaria ferimento à competência da União para legislar sobre energia elétrica ou substituição da Administração Pública federal no papel de fiscalizar a distribuição de energia elétrica; e que a segurança da população seria objeto de interesse local, competindo ao poder público municipal exercer o direito de polícia preventivo em relação à utilização do solo urbano sem risco para a população. 



    7. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo considerou o recurso extraordinário inadmissível, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, afirmando que “o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito”, pelo que incidente o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Contra essa decisão de inadmissibilidade, moveu-se o presente agravo, com fundamento nos arts. 1.030, V, § 10, e 1.042 do Código de Processo Civil.



    9. Cumpre registrar que no âmbito do Superior Tribunal de Justiça houve tratamento da ação, na via do agravo em recurso especial, com julgamento no seguinte sentido (colchetes acrescidos): “(...) Como se verifica [da leitura da transcrição do acórdão do Tribunal a quo], não há falar em omissão ou ausência de fundamentação no aresto. A Corte de origem manifestou-se de forma satisfativa sobre todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, apenas não adotando as razões da parte, o que não configura violação dos dispositivos invocados. Quanto aos demais aspectos, de igual modo, mostra-se inviável o reclamo. Com efeito, observo que modificar as conclusões do acórdão impugnado para dar guarida à pretensão da insurgente esbarra na impossibilidade de análise, em recurso especial, de lei municipal por força do óbice da Súmula 280/STF, bem como exige o exame de fundamentos constitucionais, matéria afeta ao Excelso Pretório. (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.” Os embargos de declaração e o agravo interno a seguir movidos não tiveram o condão de alterar esta decisão.



    10. Ainda na Corte Superior, um pedido de suspensão do processo (fundado no manejo de Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que se teria declarado a suspensão de alguns dos dispositivos da Lei municipal nº 1.790, de 2006) foi indeferido, decidindo-se que “não prospera a pretensão da requerente, sendo que a interposição da referida ADI perante a Corte local somente reforça a natureza constitucional do tema posto em debate, além da necessidade de se analisar lei local, o que ratifica a impossibilidade de se conhecer do recurso especial. Logo, o julgamento do recurso ora apreciado não depende do resultado de outra causa, ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, razão pela qual não se aplica o art. 313, V, a, do CPC à hipótese”. 



    11. Registra-se, por fim, que foi proposto, nesta Corte Maior, similar pedido de suspensão da tramitação do feito. A recorrente narra que “a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, autuada sob o nº 2233000-41.2021.8.26.0000, perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, visando a declaração de inconstitucionalidade de determinados dispositivos da Lei Municipal nº 1.790/2006, editada pelo Município de Itapevi – (i) artigo 10, caput e parágrafos 1º, 2º, 4º e 5º ; (ii) artigo 13, inciso II ; (iii) artigo 17, alínea “d”; e (iv) artigo 19, caput e parágrafo único –, uma vez que, consoante sustentado nestes autos, o referido diploma usurpou a competência legislativa da União Federal, à qual cabe privativamente legislar sobre energia elétrica conforme artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal”, pelo que o Pretório Excelso deveria aguardar o julgamento a ser lá exarado, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes.



    É o relato.



    Análise



    12. Preliminarmente, indefiro o pedido de que esta Suprema Corte suspenda o exercício da jurisdição no caso e aguarde julgamento a ser efetivado pela nobre Corte Paulista, a fim de evitar decisões conflitantes. Não há cabimento em subordinar o exercício da jurisdição a ser efetuado pelo Supremo Tribunal Federal ao eventual julgamento a ser proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por um motivo muito simples: a decisão a quo, seja num sentido ou noutro, não possui o condão de necessariamente balizar, restringir ou conflitar-se com a apreciação a ser efetuada nesta Corte. Ademais, como se verá a seguir, esta decisão não adentrará no mérito recursal. 



    13. Em suas razões a empresa recorrente afirma, e-doc. 23, existir repercussão geral no tema, sustentando, em especial, que “a relevância jurídica da matéria trazida ao crivo dessa Suprema Corte resta evidenciada diante da competência outorgada à União, pela Constituição Federal, para explorar e legislar acerca dos serviços relacionados à prestação de energia elétrica” e que “a questão posta em pauta transcende o caso concreto, de modo a ultrapassar o interesse subjetivo da Recorrente, tamanhos são os impactos por ela gerados nos campos econômico e jurídico”.



    14. Ocorre que o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a afirmação da existência da repercussão geral das questões objeto do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC, deve ser expressa e clara, havendo obrigação da parte recorrente em expressar argumentação bastante a evidenciar os fatos e circunstâncias que alegadamente poderiam demonstrar a relevância da matéria, de modo a permitir a superação dos limites subjetivos do caso concreto. Destaco alguns julgados nesse sentido (grifos acrescidos):



    (...)



    15. Por oportuno, destaco, ainda, julgado no mesmo sentido, relativo ao mesmo objeto recursal e às mesmas partes (grifos acrescidos):



    (...)



    16. Já a argumentação calcada na referenciação ao julgamento da ADI nº 4.925/SP também não socorre a recorrente neste ponto jurídico específico, da repercussão geral, já que se trata de situações distintas (a desses autos e a da ADI) e, não, análogas. Ocorre que, na ADI nº 4.925/SP, afastou-se legislação estadual que previa obrigação de remoção gratuita por concessionárias de serviços públicos de postes que causassem “transtornos ou impedimentos aos proprietários e aos compromissários compradores de terrenos”, ou seja, norma não relacionada à regra de proteção e segurança dos munícipes, como é o caso da Lei municipal nº 1.790, de 2006 (apresentação de laudos técnicos de segurança dos postes da rede elétrica).



    17. Ademais, já sob outro prisma, avalio e concluo que incidem na espécie os óbices do enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    “E. 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    “E. 280: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    18. Assim, somente a partir da análise do teor da norma infraconstitucional local e, ainda, da aferição do conteúdo concreto que referida obrigação, inclusive, em suas complementares especificações técnicas, teria como consequência, somente assim, seria possível concluir de forma diversa ao que consignado pelo Colegiado de origem, o que é inviável no campo extraordinário.



    (...)



    20. Destaco, ainda, os julgados ocorridos no ARE nº 1.210.089/SP, Min. Rel. Rosa Weber, com teor no mesmo sentido ora explicitado (incidência de óbice sumular), isso, em caso relativo ao mesmo objeto recursal e às mesmas partes 



    (...)



    21. Registro ainda que, nesse mesmo referenciado feito (ARE nº 1.210.089/SP), em sequência, foi indeferido, por decisão monocrática, o pedido de realização de julgamento presencial, por inexistência de excepcionalidade justificadora, e foram rejeitados embargos de declaração opostos pela Eletropaulo S/A, mediante acórdão da Primeira Turma, diante da ausência de omissão justificadora (art. 1.022 do CPC), evidenciando o caráter meramente infringente da insurgência. 



    22. Com efeito, retornando ao caso, o Tribunal a quo apreciou questão relacionada à obrigação de fazer consistente na apresentação de laudos técnicos de segurança dos postes da rede de energia elétrica do Município, com fundamento na multicitada Lei municipal nº 1.790, de 2006.



    23. Assim, somente a partir da análise do teor da norma infraconstitucional local e, ainda, da aferição do conteúdo concreto que referida obrigação, inclusive, em suas complementares especificações técnicas, teria como consequência, somente assim, seria possível concluir de forma diversa ao que consignado pelo Colegiado de origem, o que é inviável no campo extraordinário.



    24. Ainda que fosse possível superar os óbices acima expostos e fundamentados (o que não é), melhor sorte, vislumbra-se, não assistiria à empresa recorrente.



    25. Da multicitada lei municipal, destaco os seguintes textos:



    Ementa: DISPÕE SOBRE A LIMPEZA NOS IMÓVEIS, FECHAMENTO DE TERRENOS NÃO EDIFICADOS, A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E A UTILIZAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.



    Art. 10. Nenhum equipamento mobiliário poderá ser instalado ou mantido nas vias e logradouros públicos do município de Itapevi, sem autorização da Prefeitura.



    (...)



    § 4º As entidades de direito público ou privado, responsáveis pelos armários e compartimentos de telefonia, poços de visita e de ventilação, caixas de correio, postes e outros equipamentos mobiliários instalados e/ou mantidos nas vias e logradouros públicos do município que a Prefeitura Julgar necessário, deverá encaminhar ao Departamento de Obras até o dia 15 do Mês de março de cada exercício, laudo técnico atestando suas condições de segurança para análise e fiscalização da municipalidade.



    (...)



    Art. 17. O não atendimento a notificação, a que se refere o artigo 14, desta lei, acarretará na aplicação de multa por irregularidade constatada, em Unidade Fiscal do Município - UFM, a data da respectiva autuação, na seguinte conformidade:



    (...)



    d) Mobiliário urbano instalado ou mantido sem autorização municipal, não observação dos 0,90m (noventa centímetros) livre de passeio; não observação das normas de segurança e estética urbana; não apresentação anual do laudo técnico de segurança dos equipamentos mobiliários.



    26. Do cotejo que eventualmente se poderia desenvolver, mesmo de forma sumária, entre o teor dos dispositivos da norma e o teor do julgamento empreendido pela nobre Corte Paulista, se poderia dizer que a norma guerreada não abrange obrigações especificamente relacionadas à regulamentação e à regulação das atividades, afazeres e condições técnico-especializadas do setor elétrico consideradas de modo específico, mas tão-somente visaria, de modo adstrito, à ordenação dos equipamentos mobiliários municipais. 



    27. São essas as razões de análise do agravo, à luz do art. 93, inc. IX, da Constituição e do entendimento assente de desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, bastando que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292-QO-RG/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 da Repercussão Geral). 



    Dispositivo



    28. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF. (...)”



    3. Por oportuno e necessário, registro a existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2233000-41.2021.8.26.0000, ajuizada pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, visando à declaração de inconstitucionalidade de determinados dispositivos da Lei municipal nº 1.790, de 2006, — i) art. 10, caput e §§ 1º, 2º, 4º e 5º; (ii) art. 13, inc. II; (iii) art. 17, al. “d”; e (iv) art. 19, caput e parágrafo único —, sob alegação de que o referido diploma teria usurpado a competência legislativa da União, à qual compete privativamente legislar sobre energia elétrica, conforme art. 22, inc. IV, da Constituição da República. Verifica-se, assim, haver objetos de mérito coincidentes, em certa medida, na ação direta de inconstitucionalidade estadual e neste feito.



    4. Esta citada ação ainda estava em curso em 10/09/2022, data de proferimento da decisão que ora se reconsidera.



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, assento que eventual julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na mencionada ação direta de inconstitucionalidade, especialmente, sem que houvesse finalização de seu trâmite, com trânsito em julgado, não teria o condão de necessariamente balizar, restringir ou conflitar-se com a apreciação então efetuada neste recurso, pela Suprema Corte, cuja jurisdição constitucional, por consabido, ao ser exercida, sobrepõe-se à jurisdição própria do Tribunal local.



    6. Contudo, a consulta processual no site do TJSP aos andamentos da ação abstrata permite identificar que a demanda foi julgada procedente, afastando-se a incidência dos dispositivos impugnados da Lei municipal nº 1.790, de 2006, do serviço de distribuição de energia elétrica, em 06/09/2022. Em decorrentes embargos de declaração, o Colegiado a quo não acolheu o pleito do Município pela modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos, em 08/02/2023. Em seguida, novos embargos de declaração foram rejeitados, em 15/03/2023. Por fim, deu-se a certificação de que o acórdão transitou em julgado, em 25/04/2023, não havida a interposição de recursos excepcionais, com encaminhamento do processo ao arquivo.



    7. A municipalidade aquiesceu com o decisum.



    8. Evidencia-se, assim, a definição de que os arts. 10, caput e §§ 1º, 2º, 4º e 5º, 13, inc. II, 17, al. “d”, e 19 da Lei municipal nº 1.790, de Itapevi/SP, não podem ser aplicados no âmbito dos serviços de distribuição de energia elétrica, em cujo cenário se insere a ora recorrente, Eletropaulo.



    9. Avalio, desse modo, que o decisum proferido na ação direta de inconstitucionalidade estadual, transitado em julgado, promove alteração de caráter definitivo no ordenamento jurídico local, constituindo-se como fato superveniente de relevância no iter de apreciação e desfecho deste recurso, em que se discute exatamente a atuação municipal em razão dos dispositivos elencados. Instala-se, a meu sentir, situação de prejudicialidade em relação à atuação jurisdicional extraordinária desta Suprema Corte.



    10. Registro, por fim, que este foi o mesmo entendimento que prolatei, em voto-vista (vencido), no julgamento do ARE nº 1.258.360-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03/07/2023, ainda pendente de publicação. 



    11. Do quanto exposto e apreciado, considerando o fato superveniente acima detalhado, julgo prejudicado o agravo regimental, bem como o próprio agravo no recurso extraordinário, determinando o retorno do processo à Corte de origem para que, no âmbito da jurisdição ordinária, profira a decisão pertinente para o caso, como entender de direito, à luz do que decidido pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2233000-41.2021.8.26.0000. Sem atribuição de honorários recursais, em razão do peculiar deslinde deste feito recursal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator